Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732208-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEIA OLIVEIRA GOMES MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edileia Oliveira Gomes Mota contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento Secuquinumabe na forma indicada pela prescrição médica. A agravante narra que possui diagnóstico de doença crônica e inflamatória da pele denominada hidradenite supurativa, além de comorbidades como Dowling Degos. Argumenta que Secuquinumabe é um medicamento biológico utilizado para tratar doenças inflamatórias crônicas e pode ser uma opção eficaz para o tratamento da hidradenite supurativa em pacientes que não respondem adequadamente a outras terapias. Afirma que necessita de iniciar o uso de Secuquinumabe para o tratamento de sua enfermidade, haja vista a ineficácia das terapias anteriores. Alega que a única opção de controle para a progressão da doença é o medicamento Secuquinumabe. Sustenta a existência dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento Secuquinumabe nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que a agravante possui diagnóstico de hidradenite supurativa. O especialista assistente respondeu aos requisitos do termo de informações – relatório médico – solicitação de medicamento para a justificativa do tratamento com o uso do fármaco Secuquinumabe nos seguintes termos:[2] j) Em caso de necessidade de medicamento não-incorporado pelo SUS ou de uso off label, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, qual(is)? Sim, adalimumabe. Porém paciente apresentou importante reação alérgica ao medicamento. k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Sim, desde antibióticos tópicos e sistêmicos, isotretinoína, sem resposta clínica satisfatória. Iniciou adalimumabe em março/23, porém foi suspenso devido reação alérgica. l) Existem opções de medicamento disponibilizadas pelo SUS que estão contraindicadas para o(a) paciente? Por quê? Sim, adalimumabe. Devido reação alérgica. m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim, visto que existem estudos científicos robustos que demonstram o benefício da medicação, inclusive com indicação em bula do medicamento. n) Há uso atual do medicamento? Desde quando? Não. 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim, visto que apresenta múltiplos nódulos e abscessos recorrentes devido falta de controle da doença, podendo evoluir com graves complicações como sepse e, inclusive, óbito. 5.3. A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Doença crônica de curso variável, recorrente, podendo apresentar longos períodos de crise e remissão, com formação de cicatrizes e fístulas 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim, devido risco de infecção. 5.5. A pretensão é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para a sua realização compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por que? Sim, visto que quanto mais precoce o início do tratamento menores são os riscos de complicações irreversíveis como cicatrizes e fístulas. A escolha da terapia e os eventuais danos decorrentes da sua falta foram demonstrados no relatório médico. Houve negativa de fornecimento do fármaco por parte do agravado.[3] A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, bem como dever incondicional do Estado, não deverá sofrer por parte dos administradores obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. São direitos que exigem a implementação de políticas públicas para a concretização, com parâmetros no princípio da reserva do possível (aquilo que o dinheiro disponível permite, ou seja, o limite máximo) e no princípio do mínimo existencial (limite mínimo), os quais exigem análise casuística. Se houver a delimitação dos direitos a serem implementados por políticas públicas, o Poder Judiciário poderá e deverá exercer controle, pois não há discricionariedade do administrador frente aos direitos constitucionalmente consagrados. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Os supramencionados requisitos estão presentes no caso em análise. O laudo médico aponta a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Quanto à ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da moléstia, o especialista assistente esclarece que outras alternativas de tratamento foram tentadas, sem êxito. A agravante demonstrou a incapacidade financeira e o medicamento prescrito está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A probabilidade do direito da agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi demonstrada. O perigo de dano está demonstrado pela condição de saúde que ela apresenta. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento Secuquinumabe à agravante no prazo de quinze (15) dias, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...). II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. [2] id 200094018, p. 4-6, dos autos originários [3] id 200094019 dos autos originários